Tribunal: TJDFT
Processo: 0712698-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712698-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência e de evidência, interposto pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 87958695 dos autos de origem), que, nos autos da ação revisional movida em face da TELEFONICA BRASIL S.A., indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela bem como a tutela de evidência requeridas na exordial, e, em ato contínuo, deu seguimento ao saneamento e a organização do processo, estabelecendo os pontos controvertidos a serem esclarecidos pela prova pericial, reputada necessária e útil ao deslinde da causa. A parte agravante recorre de tal decisão almejando sua completa reforma, de modo que sejam concedidas as tutelas provisórias e satisfativas reiteradas agora em sede recursal. Para tanto alega, em suma, que “A Lei do Inquilinato outorga uma tutela processual especial para as partes de um contrato de locação.” (ID 25249519) Sustenta que, à luz do disposto no art. 68, II, da Lei no 8.245/91, ostenta direito subjetivo à fixação do aluguel provisório, porquanto a legislação de regência não exige a comprovação da urgência para tal arbitramento. Segundo o defendido pela parte recorrente, o único requisito exigido pela citada lei específica é a instrução provisória, com elementos de ambas as partes, devendo fixar-se o valor provisório, de acordo com o acervo fático-probatório constante nos autos. Relata ainda inadimplemento das obrigações contratuais por parte da agravada, e assevera que o montante do aluguel provisório almejado se mostra bastante razoável e conforme a média de valor aplicado atualmente no mercado imobiliário. Tece argumentos a respeito das duas espécies de tutelas vindicadas nesta pretensão reformatória. Ancorado sobretudo nesses pontos acima ventilados, ao final, requesta “o deferimento da tutela recursal de urgência para fixar o aluguel valor inicial de R$ 16.800,00 (equivalente a 80% do valor pretendido na inicial) e, sucessivamente, o deferimento da tutela de evidência majorando a locação para R$ 6.671,78.” (ID 25249518). No mérito, pugna pelo provimento do recurso à baila. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 25249521 e 25249520), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão de verve liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Insta registrar, de pronto, que também “Cabe tutela de evidência recursal”, segundo o Enunciado n. 423 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC. No particular, contudo, verifico que tanto o provimento antecipatório buscado pela parte agravante como a tutela de evidência requestada não atendem a todos os respectivos pressupostos, eis que reputo ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleitos dessas naturezas, tampouco identifico o periculum in mora disciplinado no caput do art. 300 do CPC. Em relação à antecipação da tutela recursal volvida à fixação provisória de aluguel mensal no valor R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor pretendido na inicial, comungo do entendimento apreendido pelo Juízo a quo, no sentido de não denotar, no caso vertente, a presença do requisito do perigo de dando ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que eventual aluguel fixado posteriormente na sentença da demanda originária retroagirá à data da citação daquela, de modo que, havendo diferença apurada, para mais ou para menos, deverá ser quitada pelas partes, com os devidos ajustes monetários, nos termos do art. 69 da Lei no 8.245/91, que assim dispõe: Lei no 8.245/91, Art. 69. O aluguel fixado na sentença retroage à citação, e as diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os alugueres provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas, exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel. § 1o Se pedido pelo locador, ou sublocador, a sentença poderá estabelecer periodicidade de reajustamento do aluguel diversa daquela prevista no contrato revisando, bem como adotar outro indexador para reajustamento do aluguel. § 2o A execução das diferenças será feita nos autos da ação de revisão. Atinente à tutela de evidência, consoante sabido e consabido, destina-se à satisfação de direitos demonstrados de plano, ou seja, aqueles direitos que despontam, logo no início da lide, com um alto grau de verossimilhança. O Ministro Luiz Fux, um dos primeiros defensores da aplicação desta modalidade de tutela jurisdicional, em sua obra intitulada Tutela de segurança e tutela de evidência: fundamentos da tutela antecipada, leciona que “é evidente o direito cuja prova dos fatos sobre os quais incide revela-se incontestáveis ou ao menos impassíveis de contestação séria.” (FUX, Luiz. Tutela de segurança e tutela de evidência: fundamentos da tutela antecipada. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 313.) Em complementação desse raciocínio, enumera diversas situações de evidência do direito autoral que tem o condão de lastrear o provimento imediato de tal medida, como por exemplo: “(a) direito demonstrável prima facie através de prova documental que o consubstancie líquido e certo; (b) direito baseado em fatos incontroversos ou notórios, que independem de prova; (c) direito a coibir uma conduta contra legem que, segundo alegação do autor, o réu praticou ou vem praticando – v.g., a construção que viola as normas do Código Civil sobre postura e distância mínima entre prédios; (d) o direito cuja existência o juiz precisa definir apenas com base em questões jurídicas, pois, de regra, o direito objetivo não depende de prova; (e) o direito em favor do qual milite uma presunção jure et de iure; (f) o direito baseado em prova emprestada, obtida em outro processo, com a observância das garantias fundamentais do processo, e que por isso não necessita ser novamente produzida; (g) o direito decorrente de decadência ou prescrição (sendo, nesse caso, uma evidência que pode favorecer o réu); etc.” (Idem. p. 317) Da atenta análise dos fatos e documentos carreados aos autos, em que pese os argumentos apresentados na peça recursal, assim como o Juízo de primeiro grau, entendo que o pedido em comento se enquadra na hipótese prevista no inciso IV do artigo 311 do CPC. Porém, com base nos elementos de convicção até agora coligidos aos autos, também não apreendo um juízo de grau de verossimilhança necessário e favorável à concessão da tutela de evidência. Conforme bem destacado pelo Juízo de origem, entendo por indispensável para resolução desta controvérsia a realização de prova pericial como o viso de apurar o valor de mercado do aluguel. A tutela de evidência, conquanto independente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, exige, para seu deferimento, o cumprimento de requisitos específicos elencados nos incisos do artigo 311 do CPC, visando, nas hipóteses legalmente previstas, proporcionar um atendimento jurisdicional mais breve, confiando, de imediato, a aspiração pretendida pela parte interessada. A despeito disso, in casu, não considero demonstrada casuisticamente a presença dos requisitos estabelecidos no art. 311 do CPC capazes de viabilizar o deferimento da tutela de evidencia perseguida pela parte agravante. A propósito, transcreve-se a literalidade do aludido comando normativo cogente: CPC, Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Em sede de cognição sumária e instrumental, admitida na via dessa espécie recursal, e de acordo com os elementos fático-probatórios trazidos à colação na instrução do agravo de instrumento, não vislumbro demonstrada, de plano, a verossimilhança do direito requestado pelo agravante apta a lastrear o deferimento das tutelas por ele requeridas. Neste caso especificamente, a controvérsia discutida nos autos indubitavelmente demanda um maior aprofundamento na cognição da causa, alcançável apenas com a devida instrução probatória, por meio da prova pericial ordenada na decisão recorrida. Por oportuno, calha gizar que, inexoravelmente, o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, à inteligência do disposto no art. 370 do CPC. Sob essa ótica, reforço o entendimento de que a controvérsia em liça impõe uma cognição mais exauriente, com a produção da prova pericial e amplo debate entre as partes e o juiz da causa. À guisa de orientação, mister mencionar julgados emanados desta Corte de Justiça, os quais, mutatis mutandis, podem servir de bússola para a solução desta lide em exame: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC E INCISO II DO ART. 68 DA LEI No 8.245/1991. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A autorização contida no inciso II do art. 68 da Lei no 8.245/1991 para que o Juiz fixe aluguel provisório na Ação Revisional de Aluguel não dispensa a parte de demonstrar a probabilidade do direito alegado. 2 - Observando-se que os laudos apresentados pela Recorrente para corroborar a sua tese foram produzidos bem antes do início da pandemia da COVID-19, a qual alterou substancialmente o cenário econômico, bem como que a própria demanda foi ajuizada antes da imposição, pelo Governo do Distrito Federal, das medidas de distanciamento social, relativizar o potencial de convencimento da documentação. No cenário em questão, a apresentação pelos Réus de laudo com conteúdo oposto aos mostrados pela Demandante reduz ainda mais a força persuasiva dos argumentos contidos no recurso. 3 - Ausentes o requisito da probabilidade do direito, evidencia-se o acerto da Juíza da causa ao indeferir a tutela de urgência vindicada, motivo pelo qual é de rigor a manutenção da decisão agravada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1315174, 07452002220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALUGUEL. LEI 8.245/91. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. INSTRUÇÃO DO FEITO. PERÍCIA. VALOR REAL DA LOCAÇÃO. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. 1. A despeito da alegação da crise econômica por que passa o país, com reflexo no mercado imobiliário da Capital, deverá se proceder à regular instrução do feito, com a realização da prova pericial para elucidação do efetivo valor de mercado do imóvel. 2. Mostrando-se evidente a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista os prejuízos que eventualmente poderão advir ao locador, decorrentes da fixação de aluguel provisório à margem de elementos mínimos necessários, merece acolhida o pedido de urgência. 3. Recurso provido. (Acórdão 1146516, 07155128320188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Diante do exposto, não estando presentes os requisitos legalmente exigidos para tanto, INDEFIRO TANTO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL COMO A TUTELA DE EVIDÊNCIA REQUERIDA PELA PARTE AGRAVANTE. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o normal tramite do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legalmente fixado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator